Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-94.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. IMÓVEL RURAL. IRREGULAR. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO OPERADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há cerceamento no direito de defesa em razão do indeferimento da produção de prova quando o pedido da parte não se presta a elucidar a controvérsia dos autos.
2. A Ação de Reintegração de Posse tem o escopo de restituir o justo possuidor à posse arbitrariamente perdida. Nessa esteira, importa saber quem exercia poderes sobre o bem e não quem é o proprietário ou possui título.
3. O conjunto probatório aponta de maneira convergente para a melhor posse do autor, porquanto seu marido detinha a posse desde 2006 e, após o falecimento, a ex-cônjuge continuou ocupando o bem. Houve esbulho inclusive com a comunicação à polícia. Configura-se, assim, a necessidade de proteção possessória.
4. Não se configura omissão quando a matéria suscitada nos embargos foi suficientemente analisada e refutada no Acórdão embargado.
5. Recurso conhecido e não provido.